Tribunal: TJSP
Processo: 1500747-90.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação para receptação culposa. Se diverso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação para receptação culposa. Se diverso o entendimento, requer o afastamento do concurso de agentes, o abrandamento do regime e a aplicação da detração. Deixo de analisar as preliminares em razão do desfecho processual mais benéfico ao acusado. Com razão a insurgência. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar ao acusado a prática dos fatos narrados, com a certeza que exige uma decisão condenatória. Insuperável embate de versões. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in dúbio pro reo. Absolvição se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000529426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500747-90.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
GUILHERME SIQUEIRA ZACARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo
defensivo, para o fim de reformar a sentença e absolver GUILHERME SIQUEIRA
ZACARIAS da imputação de incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
2
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535
Apelante: Guilherme Siqueira Zacarias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 10.119
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de
pessoas.
Sentença
condenatória.
Defesa
sustenta,
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de
defesa e por fundamentação inidônea, baseada em
elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição
por haver prova de que o acusado não concorreu para o
delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação para
receptação culposa. Se diverso o entendimento, requer o
afastamento do concurso de agentes, o abrandamento do
regime e a aplicação da detração. Deixo de analisar as
preliminares em razão do desfecho processual mais
benéfico ao acusado. Com razão a insurgência. Conjunto
probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não
sendo possível imputar ao acusado a prática dos fatos
narrados, com a certeza que exige uma decisão
condenatória. Insuperável embate de versões. Dúvidas
relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de
elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva.
Mais prudente a aplicação do princípio in dúbio pro reo.
Absolvição se impõe. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de GUILHERME SIQUEIRA ZACARIAS, em face da r. sentença,
cujo relatório se acolhe, publicada em 21 de agosto de 2019, na qual o MM.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos o condenou às penas
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, no piso, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe concedido
o direito de recorrer em liberdade (fls. 310/319).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
3
A Defesa, em suas razões recursais, sustenta,
preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório e à
ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar-se após a
juntada das cópias extraídas do procedimento de apuração de ato
infracional pelos adolescentes. Sustenta, ainda em preliminar, nulidade da
sentença por se utilizar de elementos colhidos na fase inquisitiva e não
corroborados em juízo. No mérito protesta pela absolvição por haver prova
de que o acusado não concorreu para a prática da infração.
Subsidiariamente pretende a desclassificação para o crime de receptação
culposa. Se diverso o entendimento, protesta pela fixação do regime
semiaberto (fls. 352/369).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 372/375).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (fls. 385/393),
vindo os autos conclusos em 11 de março de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Deixo de analisar as questões prejudiciais trazidas
pela combativa defesa, ante o desfecho processual mais favorável ao
acusado.
A
respeitável
sentença
deverá
ser
reformada,
absolvendo-se o acusado.
Consoante descreve a denúncia, no dia 19 de
novembro de 2018, por volta das 19 horas, na Avenida Benjamin Harris
Hanicut, 1500, Vila Rio, cidade e comarca de Guarulhos, GUILHERME
SIQUEIRA ZACARIAS, atuando previamente ajustado e em unidade de
desígnios com o adolescente Lucas Bruno da Silva e outro indivíduo não
identificado, mediante grave ameaça exercida com uma corda contra o
ofendido Marcio da Silva Barboza, subtraiu, para eles, um veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
4
Renault/Logan Auth 1.0, placa PZI-0084, avaliado em R$ 41.000,00
(quarenta e um mil reais), bem como um aparelho de telefonia celular,
marca LG, IMEI: 359995083515054, avaliado em R$ 300,00 (trezentos
reais).
Consta, por fim, que nas mesmas condições acima
mencionadas, GUILHERME SIQUEIRA ZACARIAS corrompeu e facilitou a
corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, a saber, o adolescente
Lucas Bruno da Silva, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la.
Segundo se apurou, na data dos fatos, o acusado, o
adolescente Lucas e outro indivíduo não identificado, previamente
conluiados à prática do crime de roubo, decidiram por roubar um motorista
de aplicativo.
Então, a vítima Marcio, que estava trabalhando como
motorista de Uber, recebeu pedido de uma corrida em que uma senhora e
três rapazes, dentre eles o acusado GUILHERME e o adolescente Lucas,
que iriam da Rua José Cosseti, 157, Vila Lanzara, até a Rua Paquita, 124,
Recreio São Jorge. A corrida correu de forma tranquila, sendo que a
senhora levava um micro-ondas, e quando chegou ao destino, pediu que o
declarante levasse os três indivíduos de volta para a casa, tendo
combinado o valor de trinta reais pela corrida, deixando o dinheiro com um
deles e se retirado do veículo.
O ofendido, então, passou a percorrer o caminho,
sendo que um dos autores estava no banco do passageiro, e GUILHERME
e o adolescente Lucas estavam no banco de trás.
Ocorre que, quando estava na Avenida Benjamin
Harris Hanicut, um dos roubadores que estava no banco de trás colocou
uma corda, tipo cadarço, no pescoço do ofendido, e anunciou o assalto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
5
O ofendido parou, saiu do carro, tendo Lucas
assumido a condução do veículo e os roubadores o levado junto com seu
celular.
Policiais militares foram acionados para atender a
ocorrência e, em diligencias, visualizaram o automóvel ocupado por três
indivíduos, que empreendeu fuga, momento em que se iniciou a
perseguição. Em dado momento, os policiais conseguiram abordar o carro,
constatando que o condutor era o adolescente Lucas, no banco do
passageiro estava o acusado GUILHERME e, no banco de trás, a
testemunha Moysés.
Após, a vítima foi acionada para comparecer a
Delegacia, onde reconheceu GUILHERME e o adolescente Lucas como
autores do roubo.
Encerrada
a
instrução,
GUILHERME
restou
condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de
agentes e absolvido da acusação de corrupção de menores.
Irresignado, contudo, apela requerendo a alteração do
decisum.
E o faz com razão, na medida em que as provas
colacionadas pela acusação não são suficiente para imputar a ele a
responsabilidade criminal pelos fatos narrados na exordial acusatória.
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente
comprovada nos documentos colacionados ao processo.
De outro lado, existem dúvidas, e sérias, quanto a
autoria, incapazes de sustentar o édito condenatório.
Ouvido em juízo, Márcio da Silva Barboza confirmou
ter sido vítima de um roubo, no dia 19 de novembro de 2018. Contou ser
motorista da empresa Uber e narrou que recebeu chamado para realizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
6
uma corrida, feito por uma suposta tia dos criminosos. Entraram no
automóvel a mulher e outras três pessoas, sendo que a corrida transcorreu
normalmente. Após desembarcar, a mulher lhes entregou um dinheiro, para
pagar pela corrida, e solicitou que o ofendido os levasse de volta ao local
de onde iniciada a corrida e, no meio do caminho, colocaram uma corda em
seu pescoço e anunciaram o assalto. Confirmou a presença de
adolescentes. Disse que foi o adolescente Lucas quem colocou a corda em
seu pescoço, bem como aduziu que outro dos indivíduos lhe deu um soco
no estômago, enquanto o terceiro não fez nada. Somente exigiram que ele
descesse do carro. Levaram seu aparelho celular, o veículo e R$ 50,00
(cinquenta reais) em dinheiro. Indagado sobre o reconhecimento, disse
ter dúvidas sobre a participação de GUILHERME. Contou, ainda, que
no dia dos fatos estava muito nervoso, com sono, e que a delegacia
era escura, aduzindo ser difícil realizar o reconhecimento nestas
condições. Esclareceu que ninguém o induziu a nada e, em que pese
ter reconhecido GUILHERME naquela oportunidade, ficou com dúvidas
depois. Não foi ou se sentiu ameaçado por ninguém depois dos fatos.
Disse que, naquele momento, o indivíduo reconhecido na delegacia parecia
ser um dos criminosos. Às perguntas da defesa disse que os três rapazes
que entraram no carro com a mulher, no início da corrida, foram os mesmos
que praticaram o delito. Confirmou que pode ter cometido um equívoco
na delegacia. Repetiu que imaginava que a pessoa reconhecida na
delegacia poderia ser o criminoso, mas explicou que estava escuro e,
ele, nervoso. Foi interrompido pela Magistrada quando disse: “não
estava no roubo, possivelmente estava no carro” (mídia).
O adolescente Lucas Bruno da Silva, ouvido somente
em solo policial, negou ter roubado qualquer carro. Disse que “uns
moleques da favela” que praticaram o delito e apenas o emprestaram para
ele, Moisés e o acusado (fls. 10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
7
O adolescente Moyses de Andrade Campos, por sua
vez, disse que estava na favela com quando uns rapazes chegaram
dizendo ter encontrado um carro abandonado. Foi dar uma volta com Lucas
e GUILHERME quando foram abordados. Negou ter praticado o roubo
(fls. 11).
As testemunhas de acusação Thiago Lupo e Jurandir
do Nascimento Júnior, policiais militares, confirmaram terem localizado e
perseguido o automóvel roubado, certo que apreenderam o adolescente
Lucas na direção. Confirmaram, ainda, que GUILHERME estava dentro do
carro e que nada de ilícito foi encontrado, nem mesmo os pertences
subtraídos da vítima (fls. 07, 08 e mídia).
A testemunha de defesa Ricardo Getúlio Rocha, é
gestor de Recursos Humanos da empresa em que GUILHERME trabalha.
Não presenciou os fatos. Confirmou que o acusado foi trabalhar no dia dos
fatos, tendo saído do trabalho as 18h e 15 min, onde pegou o fretado da
empresa com destino à Vila Maria. Não estava no ônibus, mas tem
conhecimento de que o acusado efetivamente entrou no transporte (mídia).
Vera Lúcia Tereniak dos Santos, arrolada pela defesa,
também não presenciou os fatos. Confirmou que estava dentro do ônibus
com o acusado, na hora dos fatos. Foi enfática ao afirmar que estavam
todos no fretado da empresa, que sai de Guarulhos às 18h e 15min e vai
até a Vila Maria, sendo que as pessoas vão descendo no meio do caminho.
Indagada pela Magistrada “como se recordava daquele dia em
especial?”, esclareceu fazê-lo porque tomaram conhecimento dos
fatos e da prisão do acusado no dia seguinte, mas ele estava no
ônibus no dia anterior, na hora do crime. Esclareceu que se tivesse
conhecimento dos acontecimentos em outro dia, talvez não se
lembrasse, mas naquele dia específico, por ser o dia seguinte, se
lembrava. Confirmou que o acusado sempre desce no Poupatempo de
Guarulhos, por volta das 19h e 15min ou 19h e 30min. Esclareceu que no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
8
dia dos fatos teve muita chuva e muito trânsito, tendo pegado a Dutra
somente às 19h (mídia).
Silvestre Januário Garcia, testemunha de defesa, foi
outro dos funcionários da empresa do acusado que confirmou sua presença
no ônibus fretado pela companhia. Não conhece nada sobre os fatos. Disse
que o acusado trabalhava no setor de finanças e ele na portaria.
Confirmou que estava com o acusado até por volta de 19h e 30min e
19h e 35min. Esclareceu que é o motorista do ônibus que conduz os
funcionários da empresa, de Guarulhos até a Vila Maria. Afirmou que
saíram da empresa às 18h e 15min e que, por volta das 19h e 30min,
deixou o acusado no Poupatempo. Indagado pela Magistrada, disse se
lembrar daqueles fatos específicos porque os familiares do acusado
foram até a empresa, no dia seguinte, em busca de pessoas que
pudessem declarar que GUILHERME estivesse no transporte da
empresa na hora dos fatos. Asseverou que foi ele, o depoente, quem
determinou o horário em que teve contato com o acusado, e não seus
familiares. Contou que deixou o acusado no Poupatempo de Guarulhos, e
confirmou que demoraram aproximadamente 1h e 15min no trajeto. Disse
que o trânsito estava terrível no dia, por causa da chuva. Chegou ao ponto
final do ônibus por volta de 19h e 45min e 19h e 50min (mídia).
A última das testemunhas de defesa, Rosângela
Ferreira Rodrigues também confirmou trabalhar na mesma empresa do
acusado, e da mesma forma, foi categórica ao confirmar que o acusado
estava dentro do fretado no dia dos fatos. Contou que trabalham no
mesmo departamento e, às 18h e 15min, pegaram o ônibus juntos.
Afirmou se recordar desse dia específico porque a mãe de
GUILHERME lhe telefonou, no dia seguinte, para confirmar se seu filho
estava no transporte da empresa. Por isso, foi capaz de afirmar que,
na data dos fatos, estava junto com o acusado no ônibus. Confirmou
que no dia teve muita chuva e trânsito. Esclareceu que o ônibus sai da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
9
empresa, em Guarulhos, e vai até a Vila Maria. Disse que desembarca do
ônibus depois do acusado, e que GUILHERME desce, como
normalmente descia, no antigo Poupatempo, por volta de 19h e 30min.
Ela mesma desembarcou perto de 19h e 40min, confirmando que entraram
na Dutra por volta de 19h. Sabe dizer que foi no dia 19, porque foi um dia
antes do feriado. Disse que GUILHERME entrou na empresa como jovem
aprendiz e, por isso, tinham o telefone, para qualquer eventualidade.
Esclareceu que o contato que tinha com o acusado era estritamente
profissional e que a mãe dele lhe contatou somente em busca de
documentos para provar a inocência do acusado, jamais para pedir
qualquer favor (mídia).
Interrogado em ambas as fases da persecução penal,
GUILHERME SIQUEIRA ZACARIAS negou qualquer participação no roubo
do automóvel. Contou ter ido trabalhar normalmente e pegado o fretado da
empresa de volta para sua casa, tendo descido no Poupatempo por volta
de 19h e 30min, dirigindo-se até a “comunidade do 15”, local onde
encontrou os meninos, Lucas e Moisés que estavam com ele no carro.
Asseverou que eles lhe ofereceram carona até sua casa, e não desconfiou
de que o veículo fosse roubado. Quando estavam se dirigindo até sua casa
os policiais tentaram realizar a abordagem, ocasião em que Lucas iniciou
fuga. Acreditou que ele estava tentando se evadir por ser menor de idade.
Quando foram alcançados, Lucas disse não saber que o veículo fosse
roubado, e todos foram levados até o Distrito Policial. Contou que depois de
descer do fretado tem que subir até o centro, e na Avenida Tiradentes pega
outro ônibus para sua casa. Asseverou que, para chegar até o ponto do
ônibus, tem que passar pela comunidade onde os adolescentes moram e,
naquele local, ele lhes encontrou e ofereceram carona. Conhece a eles
porque estudavam na mesma escola. Contou ser “amigo de amigo” deles
(mídia).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
10
Da detida análise dos autos observa-se a inexistência
de provas suficientes capazes de embasar o decreto condenatório.
Os elementos colacionados ao processo, seja na fase
inquisitiva, seja na esfera judicial, são incapazes de atribuir a GUILHERME
a responsabilidade criminal pelos fatos narrados na denúncia, com a
necessária certeza que demanda a condenação.
Assim se resume a prova amealhada pela defesa: i) a
localização do acusado, mais de duas horas após os fatos, no veículo
roubado, fato confirmado pelos policiais; ii) depoimento absolutamente
inconsistente da vítima, que não tem certeza da participação do acusado no
crime; iii) questionamentos feitos pelo d. Promotor de Justiça sobre o
suposto caminho percorrido pelo acusado, que seria maior do que o
necessário; e iv) singelos depoimentos dos adolescentes infratores, em solo
policial, de que o veículo tinha sido emprestado a eles e a GUILHERME.
Por outro lado, a Defesa Técnica trouxe ao processo
nada menos do que QUATRO TESTEMUNHAS, todas elas
compromissadas, que afirmaram que o acusado estava dentro do ônibus
fretado da companhia no dia e na hora em que o roubo foi praticado.
Neste ponto é de suma importância observar que,
tivesse plena certeza de que as testemunhas, compromissadas, estivessem
mentindo, dado que todas foram categóricas ao asseverar que
GUILHERME estava dentro do ônibus na hora em que acontecia o delito
patrimonial, o i. representante do Parquet, até mesmo por dever de ofício,
deveria ter providenciado que todas elas respondessem pelo crime de falso
testemunho.
Ao não proceder desta forma, contudo, demonstra ser
conhecedor da fragilidade do arcabouço fático-probatório amealhado.
Não bastasse isto, a douta Defesa também trouxe aos
autos imagens de câmeras de vigilância ao longo do caminho informado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
11
pelo acusado, com marcação de dia e hora, aduzindo tratar-se do acusado.
Lamentavelmente, em virtude de o indivíduo nas
filmagens estar de boné e capuz, não é possível afirmar tratar-se do
acusado.
Contudo, no contexto das provas colacionadas aos
autos, também é impossível asseverar não o sê-lo.
A rigor da narrativa do acusado, corroborado pelas
testemunhas, após sair da empresa às 18h e 01min (segundo registro de
ponto eletrônico), embarcou no ônibus fretado que leva os funcionários de
Guarulhos até a Vila Maria.
Neste transporte, estavam as testemunhas de defesa
Vera Lúcia, Rosângela e Silvestre, este último ninguém menos do que o
condutor do veículo.
Todos afirmaram que o acusado desembarcou por
volta de 19h e 30 minutos, em frente ao antigo prédio do Poupatempo. Da
mesma forma, responderam às indagações da Magistrada que conduziu a
audiência em que foram ouvidos, que se lembravam daquele dia, em
especial e com detalhes, porque no dia seguinte, ou pouquíssimos dias
depois, foram procurados pelos familiares do acusado que buscavam
provas de que ele não tivesse praticado o roubo.
E nesse contexto, ainda fresco na memória o dia
anterior, puderam se recordar de detalhes que, então, foram expostos ao
Juízo.
De outro lado, ainda que a prova trazida pela defesa
não fosse suficiente para lançar dúvidas sobre a participação do acusado, o
próprio relato da vítima não é assertivo o suficiente.
Primeiramente, foi incapaz de reconhecer o acusado
em juízo. Em seguida, disse que, logo após reconhecido GUILHERME em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
12
solo policial, reconhecimento este realizado com sono, estressado e em
uma sala escura, já teve dúvidas de sua efetiva participação.
Aliado, ainda, às repetidas negativas do acusado, em
ambas as fases da persecução penal, resta impossível a manutenção do
édito condenatório.
Percebe-se que, no que toca à responsabilização
criminal do acusado, as provas apresentadas mostram-se insuficientes para
respaldar a r. sentença.
Infere-se do conjunto probatório que a versão
apresentada pelo réu apresenta-se verossímil e, portanto, não é de todo
impossível que seja verdadeira.
Diante deste cenário, parece-me precipitado afirmar
que o acusado cometeu o crime descrito na denúncia.
Não se nega que GUILHERME possa ter praticado o
crime. Todavia, a conexão do acusado com o delito pelo qual foi
denunciado no presente processo é demasiado frágil, beirando a
inexistência.
Após detida análise de todas as provas produzidas, o
máximo a que se chega é um juízo de probabilidade, não de certeza, em
relação à autoria do crime.
E, como se sabe, meras conjecturas não bastam para
a condenação.
Assim, diante desse cenário, em que o embate de
versões surge insuperável, deve ser prestigiada a versão apresentada pelo
apelante.
Repise-se, meros indícios são incompatíveis com a
condenação, que deve basear-se em provas claras e seguras, em respeito
aos princípios da busca da verdade e do in dubio pro reo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500747-90.2018.8.26.0535 -Voto no 10.119
13
No campo penal, assume-se a possibilidade de
absolvição de um culpado, face ao interesse maior de evitar a condenação
de um inocente.
Por isso, apenas a prova contundente pode basear o
decreto condenatório.
Diante da fragilidade probatória do caso em tela,
estando ausente a demonstração concreta de que o réu cometeu o delito
aduzido na denúncia, mais prudente é a absolvição.
O ônus probatório é da acusação e, no caso em tela,
não restou comprovado, de maneira estreme de dúvidas, o alegado na
denúncia.
Sendo assim, em homenagem ao princípio do in dubio
pro reo, reformo a r. sentença de primeiro grau, para absolver o réu por
falta de provas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo defensivo, para o fim de reformar a sentença e absolver
GUILHERME SIQUEIRA ZACARIAS da imputação de incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR